Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, §2°, II e §2o-A, I, do CP (duas vezes) e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 e que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, uma vez que a conduta é grave e o paciente é reincidente em crime doloso, evidenciando o risco social
3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
6. Ordem admitida e denegada.